Tribunal: TJES
Processo: 5014343-74.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014343-74.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE VENANCIO PEREIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014343-74.2021.8.08.0035
Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: JOSIANE VENANCIO PEREIRA DA SILVA; ANGELO ESTEVES DO NASCIMENTO DE SOUZA
RECORRIDO
: PICPAY SERVIÇOS S.A; MASTERCARD BRASIL LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE DÉBITO. PAGAMENTO RECUSADO. INSTABILIDADE NOS SISTEMAS DA RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

A controvérsia versa sobre suposta falha na prestação do serviço da ré. Afirmam os autores que, no dia 26.07.2021, tentaram realizar um pagamento de R$ 100,00 (cem reais), no posto de gasolina, com cartão de débito fornecido pela 1ª ré, o qual possui a bandeira da 2ª ré. No entanto, o pagamento foi recusado, com a informação de “cartão não permitido”. Alegam os autores que entraram em contato com a 1ª ré a fim de solucionar o contratempo, sendo informado que se tratava de problema no sistema. Por fim, aduzem que foi necessário realizar uma transferência do valor ao funcionário do posto, tendo este efetuado o pagamento através de seu cartão de débito. Pugnam, nestes termos, que sejam as rés condenadas ao pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Da preliminar de ilegitimidade passiva. A mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da teoria da asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Rejeita-se, dessa forma, a preliminar consubstanciada na ilegitimidade passiva da 2ª ré, porquanto a mesma faz parte da cadeia de consumo que presta serviço à autora, na medida em que é diretamente beneficiada pelo uso dos cartões que possuem sua “bandeira”.

(4).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Conforme destacado pelo Juízo de origem, é incontroverso o fato de o pagamento através do cartão de débito ter sido recusado. No entanto, não se constata a incidência do dano moral na referida situação, vez que os autores não demonstraram ter suportado prejuízos extrapatrimoniais, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à personalidade dos autores. O simples fato de ter o pagamento sido temporariamente recusado, por si só, não é capaz de gerar dever de indenizar. A despeito das alegações dos autores de que “
tinham pessoas no local vendo tudo, além de sua filha estar passando mal no carro, sofrendo ainda com o castigo do sol”
,
o certo é que tais fatos não restaram comprovados nos autos.
Sobre tal tópico, destaca-se o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis
: “
Apesar de demonstrado que os consumidores tentaram efetuar compra com cartão de crédito, não se comprovou que a negativa tenha gerado qualquer tipo de constrangimento ou vexame. E, como não se está diante de hipótese de dano moral
in re ipsa
, necessária a prova de que o fato é passível gerar dano aos atributos da personalidade
.” Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial, não merecendo prosperar o pedido de indenização por danos morais.

(6).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
os recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos autores/recorrentes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)